Tribunal: TJMT
Processo: 1021776-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021776-56.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), CAPOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 07.652.588/0001-07 (AGRAVANTE), GPII EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA. - CNPJ: 14.598.417/0001-02 (AGRAVANTE), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REQUISITOS OBSERVADOS – LITISDENUNCIADOS QUE POSSUEM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL EM RELAÇÃO AOS DANOS OCORRIDOS NA ÁREA ARRENDADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

No presente caso, em que os litisdenunciados possuem obrigação contratual com eventuais danos ocorridos na área, o pedido de denunciação da lide se subsume às hipóteses descritas no artigo 125 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAPOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e GPII EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais de nº 1000310-53.2023.8.11.0049, ajuizada em face de PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, deferiu a denunciação da lide de Rafael Bortoli e Inês Marina Scheffer Bortoni.

Para tanto, os agravantes defendem que, uma vez reconhecida a responsabilidade contratual dos denunciados da lide, por força das cláusulas do contrato de arrendamento entre os denunciados e o agravado, já se superou a necessidade de chamamento de terceiros ao processo, os quais, obrigatoriamente irão garantir o resultado da ação.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido de denunciação da lide de Rafael Bortoli e Inês Marina Scheffer Bortoni.

Na espécie, da narrativa dos fatos e do exame dos documentos apresentados nos autos, depreende-se que, na ação, o autor busca a reparação por dano material decorrente dos prejuízos causados por um incêndio de grandes proporções iniciado em um imóvel vizinho, pertencente ao agravado.

Por sua vez, o agravado alegou que a área de sua propriedade se encontra arrendada a Rafael Bortoli e Inês Marina Scheffer Bortoli, os quais assumiram expressa responsabilização sobre a área, inclusive sobre os danos ambientais decorrentes de queimadas, conforme cláusulas 14 e 14.1 do contrato de arrendamento (id n. 116853004).

Então, no presente caso, em que os litisdenunciados possuem obrigação contratual com eventuais danos ocorridos na área, o pedido de denunciação da lide se subsume às hipóteses descritas no artigo 125 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes
:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023